Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707066-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL, CARLOS FURTADO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Estela de Oliveira Brasil e Carlos Furtado Gonçalves contra decisão proferida no bojo da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que a d. magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fossem anulados o ato que reconheceu o resultado da eleição para os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Escola Técnica de Brasília (ETB); o ato que indeferiu os recursos administrativos; o ato que nomeou os servidores Jackes Ridan da Silva Guedes e José Carlos Ramos (Chapa 1) como dirigentes escolares e, após a anulação dos atos apontados ilegais, fosse determinada, em conformidade com o art. 42 da Lei Distrital no. 4.751/12, a convocação de novas eleições, com a escolha de uma direção pro tempore pelo Conselho Escolar (ID 15220681 – p. 52/53). Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, membros da Chapa 2, que houve irregularidades e ilegalidades nas eleições para escolha dos dirigentes, porque (i) não houve a homologação da lista de votantes pela comissão eleitoral local; (ii) não foram incluídos na lista de votantes os nomes de todos os estudantes em estágio supervisionado e de alguns professores; (iii) pelo menos 11 (onze) estudantes infrequentes votaram; e (iv) pode ter ocorrido duplicidade na lista de votantes, uma vez que alunos matriculados nos cursos regulares podem compor simultaneamente a lista de estagiários. Argumentam que tais irregularidades contrariam a Lei Distrital no 4.751/2012, que trata da gestão democrática da rede pública de ensino, bem como o Edital no 45/2019, que regulamentou o certame. Destacam os dois atos a serem anulados: o primeiro, perpetrado pela Comissão Central das Eleições, vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal, que, mesmo reconhecendo os erros materiais na lista de eleitores, indeferiu os recursos administrativos sob a assertiva de que não alterariam o resultado final da eleição; o segundo, consistente na nomeação dos membros da Chapa 1 como dirigentes escolares. Ressaltam que em uma eleição acirrada, em que a diferença foi de 0,52%, resta indene de dúvidas de que as irregularidades e ilegalidades prejudicaram e alteraram o resultado das eleições. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão dos atos que reconheceu o resultado da eleição, indeferiu os recursos e nomeou os dirigentes da Escola Técnica de Brasília, bem como seja determinada a convocação de novas eleições, com a escolha de uma direção pro tempore pelo Conselho Escolar. No mérito, a confirmação da tutela recursal, com a revogação dos atos apontados como ilegais. Preparo regular (IDs 15220673 e 15220674). É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Consoante relatado, os agravantes indicaram na petição inicial, bem como nas razões recursais do presente recurso, diversas irregularidades no processo de eleição direta para escolha de Diretores e Vice-Diretor de escola da rede pública de ensino, regido pelo Edital no 45/2019. Nada obstante, a decisão agravada analisou e indeferiu a tutela de urgência sob a ótica de que não teria havido a homologação da lista de votantes pela comissão eleitoral local. Confira-se: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que os autores pretendem a anulação do ato que reconheceu o resultado da eleição do processo eleitoral para a escolha dos dirigentes escolar e dos atos que indeferiu os recursos administrativos, nomeou os servidores eleitos pela chapa 1 para a direção da Escola Técnica de Brasília e a imediata convocação de novas eleições no prazo de 20 (vinte) dias, com escolha de uma nova direção, na forma do artigo 42 da Lei 4.751/2012, até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Alegam os autores que houve irregularidades e ilegalidades nas eleições para escolha dos dirigentes, porque não houve homologação da lista de votantes pela comissão eleitoral local, na forma determinada pela Lei Distrital no 4.751/2012, que trata da gestão democrática da Rede Pública de ensino e pelo Edital no 45/2019, que regulamentou o pleito. No entanto, verifica-se que os autores afirmaram que houve uma lista já homologada pela então comissão eleitoral local, presidida por professor, que apresentou atestado médico, após a homologação da referida lista e os autores não abordaram as razões da não impugnação, para possíveis ajustes da lista, antes da efetiva homologação, conforme previsão contida no item 7.3 do Edital no 45/2019. Assim, tem-se que em razão desse fato não é possível reconhecer, nesta fase de cognição sumária, a nulidade do processo eleitoral. Ressalte-se que a convocação de novas eleições na forma do artigo 42 da referida Lei Distrital não tem por objetivo a transitoriedade, como pretende a autora. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020. Com efeito, ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo as teses atinentes (i) a não inclusão na lista de votantes de todos os estudantes em estágio supervisionado e de alguns professores; (ii) à votação de estudantes infreqüentes e (iii) à possível duplicidade na lista de votantes. Como cediço, caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, o presente agravo de instrumento somente pode ser examinado no que tange à alegada falta de homologação da lista de votantes pela comissão eleitoral local. Por oportuno, impende destacar que a tutela de urgência reclamada em primeira instância consistiu na imediata anulação dos atos administrativos. Em segundo grau, os agravantes pugnam pela suspensão desses atos, o que, a princípio, configuraria inovação recursal. Contudo, considerando que os recorrentes defendem, ao final, a revogação dos atos apontados como ilegais, a impropriedade técnica deve ser relevada em nome da cooperação e efetividade processual. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pese o despacho proferido pela Comissão Eleitoral Central (ID 15220681 – p. 6/21), aliado aos documentos acostados aos autos, corroborem as alegações dos agravantes acerca dos erros havidos durante o processo de eleição direta para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília, regido pelo Edital no 45, de 01/10/2019, com fundamento na LODF, no Regimento Interno da Secretária de Estado de Educação e na Lei Distrital 4.751/12 e Portaria no 98/12, a decisão agravada merece ser mantida, porém sob outro fundamento. É que o pleito liminar encontra óbice no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, segundo o qual “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Na hipótese, a pretensa determinação de anulação do resultado da eleição, bem como da nomeação dos atuais dirigentes da Escola Técnica de Brasília, com a subsequente convocação de novas eleições, importa em concessão de tutela liminar de caráter satisfativo, pois coincide com o próprio mérito da lide. Sobre o tema, vale conferir os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela é condicionada à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, à caracterização do abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório do réu, nos termos dos artigos 273 e 527, III, ambos do CPC. 2. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve-se observar, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso, por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, no sentido de que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.930010, 20150020319806AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457, grifo nosso) (grifo nosso) Ademais, nada obstante o relevante fundamento no sentido de que os erros podem, de fato, ter interferido no resultado final da eleição, tendo em vista a disputa acirrada entre as chapas, trata-se de matéria que demanda estudo aprofundado dos votos apurados, válidos e não válidos, mediante ampla instrução probatória, mostrando-se prematura a fase atual em que o processo se encontra para tal análise, em que nem sequer restou angularizada a relação processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora